Tribunal: TJSP
Processo: 1501156-43.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELA COAUTORIA.
1. Apelantes condenados por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
2. Recursos defensivos: (i) absolvição por insuficiência de provas (ii) reconhecimento da participação de menor importância

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELA COAUTORIA.
1. Apelantes condenados por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
2. Recursos defensivos: (i) absolvição por insuficiência de provas (ii) reconhecimento da participação de menor importância (iii) fixação de regime prisional mais brando.
3. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. Declarações do ofendido corroboradas pelas demais provas. Apelante Jean, ouvido somente na fase policial, admitiu a prática do roubo em companhia de Fabrício. Este, em juízo, admitiu estar presente no momento do roubo, mas alegou não ter participado sob alegação de desconhecimento da intenção de Jean. Policial militar confirmou que, após ser comunicado dos fatos, foi até a residência de Jean, onde encontrou os réus e a res furtiva. Condenação mantida.
4. Causa de aumento caracterizada. Incontroverso que houve planejamento e ajuste prévio, comunhão de esforços e unidade de desígnios. Mera divisão de tarefas, voltadas a um único fim, o que não permite reconhecimento da participação de menor importância.
5. Penas. Básicas mantidas no mínimo legal. Aumento de um terço na terceira etapa pela coautoria.
6. Regime inicial semiaberto adequado ao caso. Quantum aplicado superior a quatro anos.
7. Recursos não providos.